Tribunal: STJ
Processo: 0031507-62.2011.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891661 - AL (2025/0103121-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
AGRAVADO
: J A DA C (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S A N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
JOSÉ WELLINGTON DE LIMA LOPES - AL005782B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGADO VAZAMENTO DE GÁS CLORO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO
DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM
FEITO CONEXO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES.
NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE
INTERESSADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
NULLITÉ SANS GRIEF
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 278 E 283 DO CPC.
EX OFFICIO
PROCESSOS
CONEXOS.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
CONCENTRADA.
OBRIGATORIEDADE
DE
JULGAMENTO
CONJUNTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.
§ 1o, DO
ART. 55,
CPC. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o Tribunal de origem poderia
anular de ofício a sentença de primeiro grau sob o fundamento de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que as partes não teriam
sido intimadas para participar da produção de prova pericial realizada
em processo conexo.
Documento eletrônico VDA52612270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 956abef3-855b-41db-a3e1-8dc562ce5a9f

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a nulidade decorrente de vício na produção de prova pericial
ostenta natureza relativa, sujeitando-se à arguição pela parte
interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos,
sob pena de preclusão, nos termos do
do Código de Processo
art. 278
Civil.
3. Consoante o princípio
, consagrado no
pas de nullité sans grief
parágrafo único, do CPC, a decretação de nulidade processual
art. 283,
exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, devendo-
se proceder ao aproveitamento dos atos praticados sempre que não
resulte dano à defesa.
4. O Tribunal alagoano, ao decretar
a nulidade da sentença
ex officio
sem que houvesse arguição da parte interessada e sem demonstração
da ocorrência de prejuízo, incorreu em violação aos arts. 278 e 283 do
Código de Processo Civil.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
determinando-se a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos
ao TJAL para novo julgamento do recurso de apelação, em conjunto
com os demais recursos conexos, afastada a nulidade declarada de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
18/11/2025
24/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52612270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 956abef3-855b-41db-a3e1-8dc562ce5a9f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891661 - AL (2025/0103121-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
AGRAVADO
: J A DA C (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S A N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
JOSÉ WELLINGTON DE LIMA LOPES - AL005782B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGADO VAZAMENTO DE GÁS CLORO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO
DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM
FEITO CONEXO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES.
NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE
INTERESSADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
NULLITÉ SANS GRIEF
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 278 E 283 DO CPC.
EX OFFICIO
PROCESSOS
CONEXOS.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
CONCENTRADA.
OBRIGATORIEDADE
DE
JULGAMENTO
CONJUNTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.
§ 1o, DO
ART. 55,
CPC. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o Tribunal de origem poderia
anular de ofício a sentença de primeiro grau sob o fundamento de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que as partes não teriam
sido intimadas para participar da produção de prova pericial realizada
em processo conexo.
Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a nulidade decorrente de vício na produção de prova pericial
ostenta natureza relativa, sujeitando-se à arguição pela parte
interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos,
sob pena de preclusão, nos termos do
do Código de Processo
art. 278
Civil.
3. Consoante o princípio
, consagrado no
pas de nullité sans grief
parágrafo único, do CPC, a decretação de nulidade processual
art. 283,
exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, devendo-
se proceder ao aproveitamento dos atos praticados sempre que não
resulte dano à defesa.
4. O Tribunal alagoano, ao decretar
a nulidade da sentença
ex officio
sem que houvesse arguição da parte interessada e sem demonstração
da ocorrência de prejuízo, incorreu em violação aos arts. 278 e 283 do
Código de Processo Civil.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
determinando-se a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos
ao TJAL para novo julgamento do recurso de apelação, em conjunto
com os demais recursos conexos, afastada a nulidade declarada de
ofício.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRASKEM S.A. (BRASKEM) contra a
decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas que inadmitiu o seu recurso especial,
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal (e-STJ,
art. 105,
a
c
fls. 1.375 a 1.377).
Na origem, LIDIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE NETA e outros (LIDIA e
outros) ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de
BRASKEM, em decorrência de um incidente com vazamento de gás cloro ocorrido em 21
de maio de 2011.
O Juízo da 5a Vara Cível da Capital reconheceu a conexão desta ação com
diversas outras que tratavam do mesmo fato e determinou o processamento conjunto,
com a produção de provas concentrada nos autos do Processo no 0031515-
39.2011.8.02.0001. Após a instrução, sobreveio a sentença de improcedência dos
pedidos, fundamentada na conclusão dos laudos periciais de engenharia, dermatologia e
pneumologia, que afastaram a ocorrência de danos indenizáveis (e-STJ, fls. 316 a 322).
Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

Inconformados, LIDIA e outros interpuseram recurso de apelação (e-STJ, fls.
326 a 333), ao qual o Tribunal de Justiça de Alagoas, em decisão unânime, conheceu
para, de ofício, anular a sentença por cerceamento de defesa. O acórdão considerou que
as partes deste processo não foram devidamente intimadas para participar da produção
da prova pericial realizada no feito conexo, o que violaria os princípios do contraditório e
da ampla defesa (e-STJ, fls. 492 a 498).
Os embargos de declaração opostos por BRASKEM foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.348 a 1.356).
No recurso especial (e-STJ, fls. 501 a 536), BRASKEM alegou, em síntese, a
violação dos arts.
1.022, I e III, do CPC, por omissões no acórdão dos embargos;
(1)
(2)
55,
, §§ 1o e 3o, do CPC, sustentando a obrigatoriedade do julgamento conjunto dos
caput
recursos de apelação conexos;
278 e 283, parágrafo único, do CPC, sob o argumento
(3)
de que a suposta nulidade por cerceamento de defesa seria relativa, não podendo ser
declarada de ofício, pois dependeria de arguição da parte interessada e da comprovação
de prejuízo; e
465, 469 e 477, §§ 1o e 3o, do CPC, pois, de fato, as partes foram
(4)
devidamente intimadas e participaram ativamente de toda a instrução probatória.
Apontou, ainda, dissídio jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O Tribunal alagoano inadmitiu o recurso especial com base na Súmula no 7 do
STJ (e-STJ, fls. 1.375 a 1.377).
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1.379 a 1.406), BRASKEM
sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular, defendendo que a controvérsia é
exclusivamente de direito.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1.364 a
1.373) e contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.412 a 1.421).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
,
art. 105,
a
c
da CF, BRASKEM apontou violação dos arts.
1.022, I e III, do CPC, alegando
(1)
omissão, contradição e obscuridade no acórdão que julgou os embargos de declaração;
55,
, §§ 1o e 3o, do CPC, pela ausência de reunião dos recursos de apelação
(2)
caput
conexos para julgamento conjunto;
278 e 283, parágrafo único, do CPC, sustentando
(3)
que a nulidade por suposto cerceamento de defesa é relativa e não poderia ter sido
reconhecida de ofício, ante a ausência de arguição oportuna pela parte e de
Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

demonstração de prejuízo; e
465, 469 e 477, §§ 1o e 3o, do CPC, pela efetiva
(4)
participação das partes na fase de instrução. Indicou, ademais, divergência
jurisprudencial sobre o tema.

(1) Da nulidade relativa e da impossibilidade de seu reconhecimento de ofício

A controvérsia principal reside em saber se o Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas poderia, de ofício, anular a sentença de primeiro grau sob o fundamento de
cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação das partes sobre a prova
pericial produzida em processo conexo.
O acórdão recorrido fundamentou a anulação da sentença nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 492 a 498):

Após a realização da perícia, a magistrada proferiu sentença sem que as
partes fossem intimadas das conclusões, bem como, antes mesmo da
realização da prova pericial, sequer foram observadas as regras
constantes no
do Código de Processo Civil, que determina a
art. 465
intimação da partes para se pronunciarem acerca do impedimento ou
suspeição dos peritos, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.
Ademais, ainda é garantido às partes apresentar quesitos suplementares
durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito
previamente ou na audiência de instrução e julgamento (art. 469 da
legislação processual civil).
Corroborando ainda mais a violação à ampla defesa e contraditório, tem
se que mesmo após a inobservância das regras supracitadas, a parte
deste processo sequer foi intimada para se pronunciar acerca dos laudos
produzidos, conforme dispõe o
§ 1o do Código de Processo Civil.
art. 477,
Assim sendo, observa se a ausência de audiência de instrução
probatória, tendo em vista que a magistrada entendeu que a prova
pericial era suficiente, entretanto, não foi oportunizado à demandante a
participação nas provas que foram preponderantes para o julgamento do
feito [...].
Nesse diapasão, tem se que o provimento jurisdicional atacado é nulo,
por ofensa ao devido processo legal, notadamente no que concerne ao
cerceamento de defesa.

Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal alagoano reforçou seu
entendimento, afirmando que o cerceamento de defesa é nulidade absoluta, que pode
ser reconhecida de ofício, ainda que tal matéria não seja objeto do apelo (e-STJ, fls.
1.348 a 1.356).
Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

Ocorre que tal posicionamento diverge da orientação jurisprudencial
consolidada nesta Corte Superior. O vício processual relacionado à produção de provas,
como a alegada falta de intimação para manifestação sobre laudo pericial, configura
nulidade de natureza relativa. Por conseguinte, sua decretação depende de arguição
pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob
pena de preclusão, bem como da demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao
princípio
.
pas de nullité sans grief
Conforme já decidiu esta Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM
PREJUÍZO.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
A
FIM
DE
OBTER
INFORMAÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO DIGITAL DO FALECIDO.
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE PROCESSUAL DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO
E AVALIAÇÃO DE BENS DIGITAIS.
[...]
4. Quanto à alegação de nulidade da inclusão do agravo de
instrumento em pauta de julgamento, é pacífico nesta Corte que a
nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado
efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de
nullité sans grief), o que não ocorreu na espécie.
[...]
IV. Dispositivo 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido,
para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição e se processe
o incidente de identificação, classificação e avaliação de bens digitais
titularizados pelos falecidos, nos termos da fundamentação.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.124.424/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

9/9/2025,
26/9/2025 – sem destaque no
original)

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
IMOBILIÁRIO.
INCORPORAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO. CONSTITUIÇÃO DE
NOVOS
ADVOGADOS
SEM
RESSALVA
DOS
ANTERIORES.
INTIMAÇÃO REALIZADA CONFORME ÚLTIMA PROCURAÇÃO
VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL
DE CONSECUTÁRIOS DA MORA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS
E MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA IMISSÃO DA POSSE DO
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DAS
RÉS.
PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

1. [...]
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação
de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração
do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio
da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no
caso.
[...]
6. Agravo conhecido para nega r provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.927.631/RJ,
julgado em
DJEN de

8/9/2025,
15/9/2025 – sem destaque no original)

O art. 278 do CPC é claro ao dispor que a nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
O
parágrafo único, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece que se dará
art. 283,
o
aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer
parte.
No caso dos autos, é incontroverso que a questão do suposto cerceamento de
defesa não foi suscitada por LIDIA e outros em seu recurso de apelação, tendo sido
reconhecida de ofício pelo Tribunal alagoano. Além disso, não houve demonstração de
prejuízo concreto, sendo certo que BRASKEM afirma categoricamente que os
advogados, que representam os autores em todas as ações conexas, participaram
ativamente da produção probatória no feito principal.
Dessa forma, ao anular a sentença de ofício, com base em nulidade de
natureza relativa e sem a devida arguição pela parte interessada, o Tribunal alagoano
violou os arts. 278 e 283 do CPC.

(2) Da necessidade de julgamento conjunto dos recursos de apelação conexos
(art. 55 do CPC)

A violação do
do CPC também se mostra patente.
art. 55
O próprio acórdão recorrido reconheceu que:

Analisando os autos, observa-se que foram ajuizadas diversas
demandas atinentes ao mesmo fato, tendo a magistrada a quo entendido
pela conexão das mesmas, entretanto, promoveu a instrução processual
somente no processo no 0031515-39.2011.8.02.0001, utilizando a prova
pericial produzida nos aludidos autos para julgar improcedente as
demais ações (e-STJ, fls. 492 a 498).

Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

A regra da conexão, prevista no
do CPC, tem como principal objetivo a
art. 55
reunião dos processos para julgamento conjunto a fim de se evitar a prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias. Uma vez reconhecida a conexão em primeira
instância, com a realização de instrução probatória única, a reunião dos recursos para
julgamento simultâneo em segundo grau é medida que se impõe, como corolário lógico
do instituto e para garantir a segurança jurídica e a isonomia.
A recusa do TJAL em promover o julgamento conjunto dos apelos, além de
contrariar a norma cogente do
§ 1o, do CPC, levou à situação paradoxal de se
art. 55,
anular uma sentença por falta de participação na produção probatória sem analisar os
autos do processo principal, em que efetivamente a prova foi produzida.
Diante disso, a análise isolada do presente feito, portanto, impediu a correta
aferição da regularidade da instrução processual.

(3) Das demais violações e do dissídio jurisprudencial

Diante do reconhecimento da ofensa aos arts. 278, 283 e 55 do CPC, que são
suficientes para o provimento do recurso, fica prejudicada a análise das demais
alegações de violação legal, bem como a análise pormenorizada do dissídio
jurisprudencial, muito embora o acórdão paradigma do Tribunal de Justiça de São Paulo,
colacionado por BRASKEM, efetivamente corrobore a tese de que a nulidade em questão
é relativa e depende de arguição oportuna.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial a fim de anular o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos de
declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, para que proceda a novo julgamento do recurso de apelação, em conjunto com
os demais recursos conexos e afastada a nulidade por cerceamento de defesa declarada
de ofício.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52405847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:57
Código de Controle do Documento: 8eaeeb1d-825f-4666-b3cf-d7805b3d6528

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.661 / AL
Número Registro: 2025/0103121-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00315076220118020001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASKEM S/A
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
AGRAVADO
: J A DA C (MENOR)
AGRAVADO
: L DOS S A N - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO - SP050881
ANTHONY FERNANDES OLIVEIRA LIMA - AL004320
JOSÉ WELLINGTON DE LIMA LOPES - AL005782B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52587522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: 53010f8a-2700-433e-aad9-f37fac5c5bcd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: 53010f8a-2700-433e-aad9-f37fac5c5bcd